Tribunal: TJDFT
Processo: 0009195-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009195-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação aos créditos de MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM, MARIA NEUMA DA ROCHA (ID 9754125 - Pág. 1-4), MARIA OLÍMPIA DA SILVA ALEMAR, MARIA ODÍLIA QUEIROZ (ID 31945636), MARIA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO MOTA, MARIA NEIDE BATISTA OLIVEIRA, MARIA OLINDA DE JESUS, MARIA ORTINA FERREIRA LEITE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID 53532632). As servidoras MARIA LUZIA GUIMARAES DE MELO e MARIA RAIMUNDA DE ARAUJO tiveram seus créditos inscritos em precatório (ID: 50303076 e 50303147). No ID: 61421363, o SINDIRETA pugna pelo destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) do Precatório n. 0015979-45.2014.8.07.0000, expedido em favor da substituída MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM. O Distrito Federal foi intimado e deixou de se manifestar (ID 62783191). Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o precatório de ID 9754097, em favor da servidora anuente MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM, no valor de R$ 25.983,14, foi expedido sem o destaque dos honorários contratuais, conforme determinado nas decisões de ID 9754082 - Pág. 2-3 e 9754084 - Pág. 2-4. No ID 9754106 - Pág. 2, consta alvará de levantamento do valor de R$ 23.640,00, razão pela qual, diante do adimplemento da obrigação foi extinta a execução em relação à MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM. Em consulta ao PCT 0015979-45.2014.8.07.0000 no Pje, verifica-se que, em 25/09/2014, a MM. Juíza da COORPRE deferiu pedido de preferência à credora MARIA MADALENA GOMES MILHOMEM, limitado a 30 salários mínimos, o que gerou a expedição de ordem de pagamento no valor de R$ 23.640,00 (ID 7765028 - Pág. 10-11 do PCT). O PCT 0015979-45.2014.8.07.0000 ainda não foi encerrado, portanto, estando o valor restante aguardando pagamento em ordem cronológica. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, quanto ao pagamento da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). A fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (ID: 9754060). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual ora requerido. Oficie-se à COORPRE para realizar o destaque dos honorários contratuais, ora deferido. I. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR